Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-06.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000090-06.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE COMODORO (RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (RECORRIDO), MPEMT - COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1000090-06.2019.8.11.0046

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE COMODORO

Recorrente(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E JOELHEIRA – PARECER DO NAT ATESTANDO NÃO SE TRATAR DE CASO URGENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE ELETIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de o caso do paciente se trata de demanda médica de urgência, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, especialmente quando o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico – o NAT – atesta tratar-se de pedido sem a configuração de urgência e/ou emergência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial com o argumento de que não há indicação de caráter emergencial do pleito de medicamento não fornecido pelo SUS e equipamento (joelheira), bem como que o pedido se refere a tratamento de caráter eletivo, nos termos do parecer do NAT, não podendo o Judiciário determinar as prioridades do sistema de saúde, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão de a ação tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n° 12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei 9.099/95, inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei n° 9.099/95).

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas de anotação e estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a Carta Magna ampara o atendimento necessário à garantia e preservação da saúde”, bem como que “que baliza nosso ordenamento jurídico o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal e que se apresenta como fundamento da República Federativa do Brasil”.

Argumentou que “a não viabilização (por falta de vagas no SUS ou por inoperância do sistema de regulação) dos medicamentos de que necessita o paciente viola a garantia constitucional da Saúde, como direito de todos e dever do Estado que, se não possuísse acepção de valor ou interesse social, não mereceria tratamento individualizado pela CF/88, conforme se dessumi do Título VIII (Da Ordem Social), Capítulo II (Da Seguridade Social), Seção II”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, sustenta a parte promovente que “a presente ação civil pública tem por objetivo providenciar o amparo necessário e urgente ao substituído AURENIR FARIAS NOGUEIRA, um cidadão matogrossense que infelizmente teve seu bem da vida mais essencial negligenciado pelo Poder Público, fazendo-se imperiosa a tutela por parte do Poder Judiciário”, bem como que “necessita, urgentemente, do uso dos seguintes medicamentos: UC-II, 40mg, 60cp, Artrolive 90 Saches, bem como, necessita fazer o uso de joelheira articulada”.

Portanto, propôs a presente ação objetivando o fornecimento da medicação e do utensílio.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, uma vez que, em se tratando de sistema público de saúde, é sabido que somente casos considerados urgentes devem autorizar a modificação da ordem da fila de prioridade na realização de fornecimento de medicamentos, exames, cirurgia e outros atendimentos, sob pena de inviabilizar o próprio serviço público de saúde e violar o princípio da isonomia, o que não é o caso dos autos, pois não há configuração de urgência.

Isso porque, conforme bem ressaltou o magistrado na origem, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu que não se trata de caso de urgência. Cito trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado de origem, o qual transcreveu as conclusões do parecer do NAT, órgão responsável por fornecer subsídio às decisões dos magistrados:

No mérito o pedido é improcedente.

No que atina à premência dos medicamentos e joelheira, é certo que esta não se recolhe explicitamente dos documentos encartados nos autos, de tal arte que, cabe prestigiar neste caso a organização do serviço de saúde e a fila de espera, na qual já está a autora inserta, sob pena de maltrato a idêntico direito dos demais usuários do sistema público de saúde.

Denota-se pelo relatório médico fornecido pelo NAT que o fornecimento dos medicamentos em questão não demanda urgência.

Com efeito, eventual determinação para a aquisição dos medicamentos de forma imediata, sem que para isso ficasse demonstrada a sua premência, implicaria, em inadmissível tratamento diferenciado frente aos demais inscritos e que estão à sua frente e ainda sem atendimento.

Consta do Parecer do NAT as seguintes informações e conclusão da situação do paciente:

1-Quanto à doença alegada: Segundo o relato médico o paciente foi diagnosticado com

Artrose;

2-Quanto ao tratamento da patologia no SUS: O SUS não disponibiliza tratamento para

a referida patologia;

3- Quanto a urgência do pleito: Não Há urgência.

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor.

Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação de urgência/emergência na realização do tratamento, de modo que escorreita a sentença prolatada, não podendo o Poder Judiciário interferir nesses casos, sob pena de colapsar o próprio sistema e provocar o atendimento de pessoas em casos eletivos, prejudicando atendimentos de urgência e/ou emergência.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do E. TJMT:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PELO ESTADO (LATU SENSU) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E NECESSIDADE DA PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO
– IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA RETIFICADA. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e necessidade da pretensão a justificar a prioridade do atendimento,
sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia em relação aos demais cidadãos que igualmente aguardam na fila de espera do SUS
. (TJMT ReeNec 27008/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017)

Desse modo, a despeito dos argumentos narrados no presente recurso, não se verifica a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas juntadas e o parecer do NAT não comprovam a alegada urgência na disponibilização do medicamento e utensílio pretendido, sob pena de prejudicar os pacientes que estão na fila de atendimento aguardando a regulação nos mesmos casos eletivos que a ora paciente ou em casos mais urgentes. Assim, ao se conceder o direito à um paciente em caso que não seja de urgência, pode-se preterir a vaga de uma paciente que aguarda o medicamento ou aparelho em caráter de urgência, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021